Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. RETIRADA DA MANGUEIRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, SEM A REPOSIÇÃO. EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL NÃO APONTADO. HIPÓTESE DISTINTA DE OUTRAS NAS QUAIS O DANO É IN RE IPSA, AO CONTRÁRIO DO QUE SE AFIRMA A INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado aviado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, sob o fundamento de que a falha na prestação do serviço decorrente do conserto de veículo, consistente na retirada da mangueira de tanque de combustível sem a devida reposição, não foi suficiente para aviltar os direitos de personalidade da autora/recorrente.

2. Ao exame dos autos, especialmente das conversas de ID 12711476, verifica-se que, de fato, a parte ré/recorrida retirou a mangueira do tanque de combustível do veículo da autora/recorrente e não a recolocou, na ocasião do conserto do automóvel, configurando considerável falha na prestação do serviço. A autora chegou a sair com o carro do estabelecimento da ré (em direção a um posto de gasolina) somente notando depois a falta da mangueira.

3. Nada obstante, tal fato, por si só, não é capaz de ensejar compensação por dano moral, à míngua de mínima demonstração de reflexos negativos na ordem moral da autora/recorrente. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio não alberga a indenização por dano hipotético ou pela probabilidade de que ele acontecesse. Não foi produzida prova no sentido de que a situação narrada na exordial acarretasse a efetiva lesão aos atributos da personalidade da autora/recorrente, passível de gerar indenização por dano moral, demonstrando-se escorreita a sentença vergastada.

4. Aliás, a inicial contém erro ao estabelecer que se tratasse de dano moral in re ipsa. Não é o caso. O dano extrapatrimonial – cuja indenização consistiu na única pretensão da autora – deveria ter sido demonstrado, mediante prova testemunhal ou outro meio qualquer, não se tratando de um fato cuja simples existência já importaria no seu reconhecimento.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, tendo em vista o pedido de assistência judiciária gratuita, que ora defiro, dada a documentação comprobatória de sua hipossuficiência econômica (ID 12711503).

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.